Tribunal: TJMT
Processo: 1010878-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010878-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUZA FIGUEIREDO LADEIA - CPF: 012.495.911-39 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (RECORRIDO), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010878-38.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1010878-38.2024.8.11.0003

Recorrente:
Neuza Figueiredo Ladeia

Recorrido:
Negresco S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO
SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.° 323, nos seguintes termos: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Analisando detalhadamente os autos, constata-se que não restou comprovada a manutenção da negativação por período superior a 05 (cinco) anos
.
No presente caso, a instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurados os danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010878-38.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1010878-38.2024.8.11.0003

Recorrente:
Neuza Figueiredo Ladeia

Recorrido:
Negresco S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Neuza Figueiredo Ladeia
.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais
.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id.

253587658):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado
(Id. 253587687):
defende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010878-38.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1010878-38.2024.8.11.0003

Recorrente:
Neuza Figueiredo Ladeia

Recorrido:
Negresco S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora
, em face da
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais, por suposta manutenção de dívida prescrita em seu nome no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega que teve uma inscrição restritiva em seu nome junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, por uma dívida no importe de R$ 4.372,00 (quatro mil trezentos e setenta e dois reais). Relata que o apontamento lançado pela instituição financeira recorrida é superior a 05 (cinco) anos, desse modo, por se tratar de débito prescrito, resta caracterizado o ato ilegal e arbitrário da recorrida.

Em contraponto, a empresa recorrida defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada por sua parte, alega
que a autora era vinculada à empresa e ficou inadimplente.

Afirma que a autora ficou com apontamento no
campo de prejuízo
no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
, apenas de 03/2019 a 10/2020. Sendo assim,

não prospera a alegação autoral de manutenção de apontamento prescrito
.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 253587657 pela recorrente verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo prejuízo, desde 11/2020. Portanto, não se observa nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira apta a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. CONSTAR NO RELATÓRIO SOMENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS” (DÁ-ME OS FATOS QUE LHE DAREI O DIREITO). POSSIBILIDADE DE APLICAR AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM E CONSIDERAR OS FATOS PUBLICOS E NOTÓRIOS AINDA QUE NÃO ALEGADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “vencido”, no valor de R$1.222,79, na data de 09/2018. No entanto, conforme verifiquei, o autor apresenta APENAS dívida do sistema no mês de setembro de 2018, por isso não prospera a alegação autoral de manutenção de apontamento prescrito.

2. Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe: “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.

3. O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

4. Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de provas, nem de alegação, com base na máxima, notória “non agent probatione”, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil, in verbis: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

5. Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações do Recorrente, que por ignorância ou má-fé, faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanece no relatório do SCR até a data de hoje, e tentou induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição.

6. Deve ser ressaltado que a movimentação financeira geradora da dívida que ocasionou a inscrição no SCR do BACEN se deu mediante refinanciamento. Logo, como nos próximos cinco anos não havia ocorrido a prescrição, poderia permanecer as informações da existência da dívida.

7. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR o autor apresenta APENAS a dívida do o mês de 09/2018, pois, não tendo informações dos meses seguinte em diante tornando incapaz de saber se consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

8. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

9. Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações da Recorrente, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois a Recorrente está representada nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

10. A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrente, de que o seu nome com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de 09/2018 não há mais informação desabonadora, não deve haver indenização a título de dano moral.

11. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo improcedentes os pedidos formulados pela reclamante. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos
-
Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062943-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO. Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não possui o atributo de restrição ao crédito. Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos. Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.
Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito. Ato ilícito não configurado.
Dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1042976-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

Vale pontuar que, do referido extrato, constam vários outros apontamentos por outras empresas, inclusive no campo prejuízo.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025